Tribunal: TJBA
Processo: 0500792-03.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500792-03.2016.8.05.0039

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISABEL DOS SANTOS COELHO

Advogado(s): QUECIO CARNEIRO DA SILVA, MICHELLE CARNEIRO DA SILVA

APELADO: SEMPRE NOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

Advogado(s):FAGNER VASCONCELOS FRAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM DEZ ANOS DE USO. REALIZAÇÃO DE VISTORIA PREVIAMENTE À COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO NO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA. ATO ILÍCITO. NÃO CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos do disposto no art. 441, do CC, "a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.".

Não havendo o Autor comprovado a existência de vício oculto no carro usado, previamente vistoriado por ele, no momento de sua aquisição, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Sentença mantida. Apelo não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º
0500792-03.2016.8.05.0039
,
em que figura como Apelante Isabel dos Santos Coelho

e Apelada

Sempre Novos Comercio de Veiculos LTDA - ME
,
acordam

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.